Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no: 0725294-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Jurema Handerborck Rocha Embargada: Hospital Santa Lucia S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jurema Handerborck Rocha (Id. 30888440) contra o acórdão (Id. 30539720) que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator